Tribunal: TCU
Processo: 002.492/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca da reprovação do orçamento do Senac Nacional, em razão de essa instituição ter extrapolado o limite de gastos administrativos de 25% de sua receita própria prevista, pelo Ministério da Economia e das ocorrências envolvidas nesse assunto.

Inteiro teor:
Acórdão 2591/2025-TCU-Plenário Trata-se do monitoramento das determinações proferidas nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2875/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Nacional (Senac/DN) em relação à sua proposta orçamentária de 2019, rejeitada pelo Ministério da Economia (ME). Considerando o exame empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, inserto à peça 265, no sentido de que as determinações proferidas no aludido acórdão foram cumpridas, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso V; e 250, incisos I e II, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2875/2021-TCU-Plenário ; b) dar conhecimento desta decisão ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Nacional (Senac/DN) e ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 002.492/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Nacional (33.469.172/0001-68). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Nacional. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.6. Representação legal: Bruno Murat do Pillar (95.245/OAB-RJ) e Alain Alpin Mac Gregor (101.780/OAB-RJ), representando Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Nacional. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.